Tribunal: TJBA
Processo: 8115131-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8115131-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA TEIXEIRA DOS ANJOS e outros

Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis simultâneas interpostas pela ré e pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito e de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes o débito e a relação jurídica discutidos, reconhecer a irregularidade da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A autora pretende a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e o aumento da verba honorária. A ré, por sua vez, suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustenta a regularidade da contratação originária e da cessão do crédito, afasta a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e da verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem designação de audiência; (ii) saber se a ré comprovou a contratação e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo; e (iii) saber se devem ser alterados o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, reconhece que o acervo documental é suficiente para o julgamento da controvérsia, especialmente em demanda cuja matéria é eminentemente documental e sem demonstração de prejuízo efetivo pela parte ré.

Nas relações de consumo, incumbia à ré comprovar a regularidade da contratação e a exigibilidade do débito. A juntada de telas sistêmicas, extratos, proposta apócrifa, faturas e documentos produzidos unilateralmente, sem assinatura ou outro elemento idôneo de manifestação de vontade da consumidora, não satisfaz o ônus probatório.

A cessão de crédito não exonera a cessionária do dever de demonstrar a existência, legitimidade e exigibilidade do crédito cedido. Inexistindo prova válida do débito originário, é indevida a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes.

A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, por atingir a honra e a reputação do consumidor no mercado, independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

É incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a verba já foi fixada no patamar máximo admitido na origem.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 369, 370, 371, 373, II, 931 e 937; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43; CC, arts. 186, 187, 188, I, 421, 422, 927 e 286.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8078055-73.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, pub. 26.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8008977-55.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 05.02.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115131-92.2025.8.05.0001, em que figura como apelante/apelada
MILENA TEIXEIRA DOS ANJOS
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos apelos e
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239